Tribunal: TJMT
Processo: 1043983-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043983-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON DOUGLAS PEREIRA SA - CPF: 042.305.141-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO DA ROSA - CPF: 055.152.401-46 (VÍTIMA), ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA - CPF: 012.066.151-92 (VÍTIMA), CLEMILDA CAETANO DA SILVA (ASSISTENTE), LORIVAL JOAO DA COSTA CONCEICAO - CPF: 016.011.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MACIEL DE BARROS SANTOS - CPF: 068.121.131-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS
POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elo réu
contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que o condenou à pena de 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 140 dias-multa, pela prática de dois crimes de furto qualificado, com base no art. 155, §4o, IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição, alegando ausência de provas suficientes, reconhecimento inválido, imagens pouco nítidas e insuficiência da posse da res furtiva como prova de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado; (
ii
) estabelecer se a posse dos objetos subtraídos, aliada a outros elementos de prova, autoriza a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante, termos de exibição, apreensão e entrega de bens, além dos depoimentos colhidos na fase judicial e investigativa.

4. A autoria é confirmada por elementos convergentes: declarações das vítimas que relataram detalhes dos crimes e descreveram veículo com características específicas (modelo, cor e mancha no teto), imagens de câmeras de segurança e fotografia anexada aos autos.

5. Policiais militares que atuaram na diligência identificaram o veículo utilizado nos furtos como sendo de propriedade do réu, que o conduzia no momento da abordagem. Informaram que o veículo era conhecido por ser usado em crimes semelhantes e relataram confissão informal do apelante, que indicou os locais onde estavam as televisões subtraídas, uma delas em sua própria residência.

6. A jurisprudência admite a presunção de autoria quando o réu é encontrado na posse recente da res furtiva, cabendo-lhe
apresentar justificativa plausível, o que não ocorreu. A versão defensiva de empréstimo do veículo e guarda dos objetos a pedido de terceiros não foi corroborada por provas consistentes.

7. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob compromisso legal e em harmonia com as demais provas, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo Enunciado Orientativo n.o 08 do TJMT.

8. O reconhecimento pessoal não foi utilizado como fundamento decisivo para a condenação, tampouco isoladamente. A condenação baseou-se em múltiplos elementos de prova, em observância ao princípio da persuasão racional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
"
1.

A posse recente de objetos furtados, aliada a outros elementos probatórios, como imagens, relatos das vítimas e depoimentos de policiais, autoriza a condenação criminal.

2.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes com o conjunto probatório e ausente mácula de parcialidade, são meios idôneos de prova para fundamentar a condenação.

3
.
A ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva permite a presunção de autoria do crime de furto."

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 155, § 4o, IV, e 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Criminal n.o 0002960-73.2007.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 06.11.2019; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE 11.04.2017).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 1043983-43.2023.8.11.0002, o
condenou
pela prática por duas vezes, em continuidade delitiva, do crime tipificado no
art.
155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena total de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 309672978, o apelante almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
não houve reconhecimento pessoal válido
, demais disso, as imagens das câmeras de segurança não são nítidas o suficiente para identificá-lo com certeza, e sua versão exculpatória foi confirmada por testemunha idônea, acrescentando, em arremate, a tese de que a mera posse de objeto furtado, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não é capaz, por si só, de lastrear uma condenação criminal. Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 309672981, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 321063390, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, sustentando que a prova dos autos se mostrou suficiente para apontar o acusado como autor dos crimes.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ
foi
denunciado
pela prática por duas vezes, em continuidade delitiva, do crime previsto no
artigo 155, §1.o (agravante) e §4.o, incisos I e IV, do Código Penal
, ressaindo os fatos ilícitos narrados nos seguintes termos:

‘(...) 1.o Fato – Furto qualificado

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 16.08.2022
,
por volta das 01h:20min.,
no restaurante denominado “Master Chefe”, localizado na Avenida Filinto Muller, n.o 11, Quadra 98, Bairro São Matheus, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado
JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ,
com consciência e vontade, e em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o indiciado SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS (oferecimento de acordo de não persecução penal), e mediante arrombamento de obstáculos,
subtraiu
, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, avaliados no total de R$3.000,00 (três mil reais), bem como, aproximadamente, o valor de R$300,00 (trezentos reais), em espécie, do restaurante citado, representado por seu proprietário
Alexsandro Batista da Silva.

(...)

2.o Fato – Furto Qualificado

Extrai-se, ainda, dos autos, que no dia 20.08.2022, por volta das 21h:45min., no restaurante denominado “Tradicional”, localizado no Km 02 da Rodovia dos Imigrantes, Bairro Jardim Eldourado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ com consciência e vontade, e em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o indiciado SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS (oferecimento de acordo de não persecução penal), e mediante arrombamento de obstáculos, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em 01 (uma) televisão 36’, marca Samsung, avaliada em R$1.000,00 (mil reais) e 01 (uma) televisão 42’, marca Philco, avaliada em R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), e o valor de aproximadamente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), do restaurante citado, representado pelo seu proprietário
João Paulo da Rosa”
(
sic
– ID 309672900 - Pág. 3) – Destaquei.

Encerrada a instrução criminal, a magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 155, §4.o, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
.

Contextualizados os fatos, passo à análise da irresignação defensiva.

Da pretensa absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada pelos boletins de ocorrência (ID 309672395 e ID 309672860), pelo termo de exibição e apreensão n.o 2022.16.334143 (ID 309672387), pelo auto de prisão em flagrante (ID 309672383), pelo termo de reconhecimento de objetos (ID 309672861) e pelo termo de entrega de bens n.o 2022.16.345021 (ID 309672864), e depoimentos colhidos no curso da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, a vítima
Alexsandro Batista da Silva
, proprietário do restaurante "Master Chef" [Fato 01], relatou que, na data do fato, durante a madrugada, os cachorros começaram a latir, razão pela qual verificou superficialmente o estabelecimento comercial e voltou a dormir. Disse que, no dia seguinte, constatou avarias na porta de blidex e, por esse motivo, acessou as filmagens das câmeras de segurança, inferindo por meio destas que
dois indivíduos haviam ingressado no local, após arrombar a porta de blindex
, subtraído os bens descritos na denúncia e, empós, empreendido fuga em veículo Santana, de cor azul, com mancha branca no teto (ID 309672958).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
João Paulo da Rosa
, proprietário do restaurante "Tradicional" [Fato 02], recordou-se que, na data do fato,
dois indivíduos chegaram em um veículo
, circularam ao redor do estabelecimento e, em seguida, um deles desceu,
arrombou uma janela e subtraiu as televisões, além de dinheiro do caixa
, ressaltando que o automóvel utilizado apresentava características peculiares -
mancha no teto
- que o individualizava e permitia sua identificação (ID 309672958).

A seu turno, os policiais militares
João Batista Pinheiro
e
Paulo César Silva Campos
relataram que, durante patrulhamento de rotina,
avistaram o veículo Santana utilizado nos fatos, que foi devidamente identificado pela placa e mancha peculiar no teto
. Recordaram-se que o veículo era conduzido apelante, que era conhecido
no âmbito policial pela prática de crimes semelhantes, inclusive com o uso daquele automóvel.
Acrescentaram, outrossim, que, durante a diligência, obtiveram a
confissão informalmente
quanto à prática dos furtos em apuração, ocasião na qual o recorrente também informou que uma das televisões estava em sua residência, assim como indicou o endereço onde se encontrava o segundo televisor subtraído (ID 309672958).

No cenário delimitado, ao contrário do sustentado pela defesa, denota-se que o acervo probatório é suficiente para amparar o édito condenatório proferido em primeiro grau de jurisdição, porquanto as vítimas descreveram o veículo utilizado na prática do delito, cujas características foram corroboradas por imagens captadas pelas câmeras de segurança, conforme demonstrado na fotografia de ID 309672866, que exibe modelo e cor incomuns.

Outrossim, à luz dos depoimentos prestados pelos policiais militares, o recorrente foi flagrado conduzindo o veículo utilizado na prática dos crimes, tendo sido constatado tratar-se de bem de sua propriedade. Ademais, houve confissão informal e a afirmação de que o recorrente mantinha, em sua residência, televisores subtraídos, sendo ele também o responsável por indicar o logradouro onde se encontrava outro item semelhante, circunstâncias aptas a evidenciar sua participação nos fatos em apreço.

Cumpre rememorar que a jurisprudência assentou o entendimento de que “
A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, embora a defesa tenha sustentado que o apelante teria emprestado o veículo a terceiro e apenas guardado os televisores a pedido de outrem, conforme mencionado na sentença, não individualizou qualquer dessas pessoas, o que evidencia o não cumprimento do encargo que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que a informante
Clemilda Caetano da Silva
tenha buscado suscitar dúvida quanto ao estado de saúde do apelante na época dos fatos, nota-se que os seus relatos foram feitos sem compromisso legal, além do que ressaíram isolados e desprovidos de documentação comprobatória, de modo que não se sobrepõem às declarações firmes, coerentes e alinhadas prestadas pelas vítimas e policiais que atuaram na prisão do recorrente.

Especialmente no que se refere aos depoimentos dos policiais militares, cumpre salientar que
estes se revestem de fé-pública e
o fato de consistirem nos

responsáveis por diligenciar na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ad argumentandum tantum,
cumpre salientar que o magistrado
a quo

não se valeu do reconhecimento realizado pelas vítimas para a formação de sua convicção quanto à autoria delitiva,
a qual se fundamentou, conforme delimitado, nas características do veículo visualizado nas filmagens — coincidentes com aquele pertencente ao réu —, nos depoimentos dos policiais militares, que mencionaram a confissão informal do réu, e na apreensão de parte da
res furtiva
derivada do segundo fato ilícito.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do recorrente
JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ
pelo crime de roubo circunstanciado, inviabilizando a almejada absolvição, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1043983-43.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026